Tribunal: CARF
Processo: 15504.002732/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002732/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/10/2005
ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO GRAU DE RISCO PARA
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA SAT/ RAT.
O enquadramento de empresa no grau de risco leve, médio ou grave, deve levar
em consideração a atividade econômica preponderante de cada
estabelecimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário decorrente do
reenquadramento da alíquota do SAT/RAT para o estabelecimento matriz.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 906/918, a qual julgou procedente em parte o lançamento
de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/12/1997 a
31/10/2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002732/2008-04
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

Trata-se de crédito relativo a contribuições devidas à Seguridade Social, no valor de
R$236.856,88 (Duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta
e oito centavos), no período de dezembro de 1997 a outubro de 2005, correspondente às
diferenças de contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais, bem como as contribuições
devidas às Terceiras Entidades e diferenças de acréscimos legais, conforme relatório
fiscal de fls.564/565.
Segundo a auditoria fiscal (fls.564) a empresa executa serviços de dosagem, mistura e
transporte de concreto para obras de construção civil, atividade que ocupa a maioria dos
empregados, assim definindo a alíquota da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho para a empresa a taxa de 3%. Daí, a
apuração da diferença de contribuição a esse titulo no estabelecimento matriz da
empresa, no período de 01/1999 a 10/2005.
A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n°
09378903F00 (fls.558) para o período de apuração de novembro de 1997 a outubro de
2005 e prazo de execução prorrogado até 21 de agosto de 2007, cuja ciência foi firmada
pelo procurador e contador da empresa, Sr. Rogério Alexandre Marques, na data de
28/02/2007. A documentação foi solicitada por intermédio do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD de fls.560/Vol.Ill, datado de 28/02/2007.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.051.353-3 foi lavrada em
14/06/2007, tendo a notificada tomado ciência pessoal da mesma em 10/07/2007 de
acordo com assinatura do seu procurador às Íls.0l e, conforme informação prestada às
fls.656/V ol.1V, a empresa apresentou defesa tempestiva, peça processual juntada às
fls.566/642/Vo1.III e IV, protocolo n° 36378005163/2007-22.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Em suas alegações, a defendente argumenta, em síntese, o que se segue:
a)- tendo sido notificada do lançamento do débito em 10/07/2007 é tempestiva a
impugnação apresentada;
b)- que efetuou corretamente o enquadramento do SAT do seu estabelecimento matriz,
já que a distinção entre os estabelecimentos enseja grau de riscos diferenciados para os
seus empregados, sendo ilógico aferir esse grau de risco considerando a empresa como
um todo como fez o auditor fiscal. Este não é o espírito da norma consubstanciado na
Lei n° 8.212 de 1991, no seu artigo 22, inciso II, não se tratando apenas de criação de
uma fonte de arrecadação, mas também para distinguir os riscos das atividades
realizadas por empregados da empresa em cada estabelecimento autônomo;
c)- que o SAT tem por finalidade financiar os benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Assim, a exigência da contribuição deve ser compatível com as tarefas desenvolvidas
em cada estabelecimento, devendo ser diferenciada a alíquota de cada um, porquanto
diferentes atividades terão diferentes graus de risco e, também, alíquotas diferentes;
d)- é evidente que os empregados que lidam com papéis, telefones e computadores não
estão sujeitos aos mesmos riscos dos empregados da área operacional da empresa que
atuam na preparação e transporte de concreto e manutenção de veículos e equipamentos.
Pelo cartão do CNPJ da matriz, anexo à impugnação, verifica-se que, pelo Código
CNAE daquele estabelecimento, trata-se apenas de atividade administrativa da empresa.
E que nem mesmo os seus empregados das atividades operacionais estão sujeitos a
riscos uma vez que vem obtendo laudos favoráveis em seu favor em perícias de
pesquisa de insalubridade e periculosidade efetuadas pela Justiça do Trabalho em
diversos locais;
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

e)- cita várias decisões do STJ para respaldar o seu entendimento alegando que as
decisões das instâncias administrativas não podem dissociar desse posicionamento
majoritário por se tratar de fonte do Direito Administrativo;
f)- a própria fiscalização pôde constatar in locu a distinção entre os estabelecimentos
operacionais e administrativos da empresa e verificar os diferentes graus de riscos entre
as atividades neles desenvolvidas pelos seus funcionários;
g)- que o levantamento de débito da filial 0012-31 não procede, pois que tais
recolhimentos foram efetuados no CNPJ da empresa Via Engenharia S/A, tomadora de
seus serviços, já tendo, ela própria, requerido a regularização do erro material ocorrido,
bem como a notificada em questão. Junta guias de recolhimento (GPS) e cópia do
protocolo de requerimento de averbação para comprovar o alegado. Em razão desse
fato, requer a baixa do processo em diligência para apuração do trâmite do citado
pedido;
h)- que após minuciosa análise dos valores dos débitos e respectivas origens, a
impugnante elaborou o “Relatório de conferências entre os valores recolhidos e os
valores apurados pelo Auditor Fiscal” (doc. 14) que indica os equívocos existentes na
fiscalização. Assim, requer o acolhimento do relatório como parte integrante da
impugnação e a conseqüente baixa do processo em diligência para que seja feita nova
análise na documentação da empresa, sendo essa a melhor medida a ser adotada por ser
menos onerosa, dada a quantidade de documentos;
i)- por fim, pede 0 acolhimento e procedência da impugnação para: (i) declarar a
insubsistência do auto de infração e cancelamento do débito e encargos no que se refere
ao re-enquadramento efetuado pelo auditor fiscal referente a alíquota de SAT; (ii) o
cancelamento do débito correspondente a filial 0012-31, uma vez que já foi requerida a
averbação dos recolhimentos para essa inscrição; e (iii) a baixa do processo em
diligência para que seja analisada a documentação fiscal em seu poder e com a
finalidade de revisar o débito em face do seu relatório de conferência.
Tendo em vista as alegações da impugnante e a análise procedida nos autos, e de
conformidade com o artigo 18 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, o
processo foi baixado em diligência para manifestação da Auditoria Fiscal sobre os
aspectos a seguir e demais providências:
l- No que pertine o reenquadramento da alíquota do SAT/RAT efetuado pela
fiscalização, constata-se o seguinte:
1.1- pelos documentos que compõem a impugnação (Ata da Assembléia de Constituição
da empresa, art. 3° - fls.583/Vol.III) a notificada possuía por objetivo social: a)
execução de serviços de elaboração, mistura, transporte, fiscalização e lançamento de
concreto pré-misturado; b) execução de todos os serviços ligados a engenharia de
concreto; c) a exploração e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional; d)
a pesquisa, a lavra, mineração industrialização comércio e exploração de granito e seus
derivados; e) a importação e exportação de bens de produção, mercadorias e serviços
dentro do objeto da sociedade; f) a participação com capital, trabalho ou ambos em
outras sociedades do país e do exterior. De acordo com Estatuto Social aprovado pela
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 1999, art. 3°-
fls.588/589/Vol.III, constitui objeto social da sociedade: a) execução de serviços de
elaboração, mistura, transporte, fiscalização e lançamento de concreto pré-misturado; b)
execução de todos os serviços ligados a engenharia de concreto; e c) a participação com
capital, trabalho ou ambos em outras sociedades do país e do exterior;
1.2- a auditoria fiscal atesta que a notificada se enquadra no grau de risco
correspondente a taxa de contribuição de 3% pois que executa serviços de dosagem,
mistura e transporte de concreto para obras de construção civil, atividades que ocupam a
maioria de seus empregados. No entanto, não foram consignadas nestes autos as
atividades exercidas pela empresa, por estabelecimento, e informado, em cada um deles,
o número de segurados existentes, separadamente por competência, inclusive as
atividades-meio uma vez que os seus segurados não são considerados para a apuração
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

do grau de risco, tais como, os serviços de administração geral, recepção, faturamento,
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros, conforme prevê a legislação;
1.3- deve haver um único enquadramento para a empresa como um todo, alertando-se
que, de acordo com os atos normativos, a empresa com mais de um estabelecimento e
diversas atividades econômicas deverá somar o número de segurados alocados na
mesma atividade em todos os estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a
atividade que ocupe o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
considerados todos os estabelecimentos;
2- Assim, registre-se o acerto da Auditoria Fiscal em considerar que, a partir de julho/
1997, o enquadramento do SAT/RAT deve ser único para uma mesma pessoa jurídica,
conforme prevê a legislação previdenciária, em especial, o artigo 26 do ROCSS,
aprovado pelo Decreto n° 2.173, de 1997 e, atualmente, o artigo 202 do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 1999, sendo que este manteve a redação anterior de que
“considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados, trabalhadores avulsos”. No entanto, entendemos, s.m.j., ser
necessária a demonstração, por competência, do enquadramento no grau de risco a que a
notificada estava sujeita, de acordo com esse conceito. Ressalte-se que, pela análise do
objetivo social da impugnante, a mesma poderia exercer mais de uma atividade
econômica no período de novembro/ 1997 a outubro/2005.
3- Em face do exposto, os autos foram encaminhados à Auditoria Fiscal para se
manifestar quanto ao enquadramento da notificada no correspondente grau de risco,
apresentando planilha discriminativa, por competência e por estabelecimento, constando
a indicação da atividade exercida em cada estabelecimento, a quantidade de segurados e
a definição da atividade preponderante naquele mês. Ressalte-se que tal diligência visou
demonstrar o cumprimento dos dispositivos previstos no artigo 86 da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, em especial, os seguintes comandos:
alínea c do inciso I do § 1°, bem como o inciso II, e estando em consonância da
determinação prevista no caput do art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991.
4- Ainda quanto ao “Relatório de conferências entre os valores recolhidos e os valores
apurados pelo Auditor Fiscal" (doc. 14), constante as fls.611/641, em que a notificada
alega existir equívocos nos levantamentos efetuados, foi solicitado para que o mesmo
fosse apreciado pela fiscalização em sua inteireza e de forma pormenorizada, indicando,
por cada item questionado, se existem ou não valores a serem retificados e suas razões.
Em caso positivo de alteração do levantamento, deverá ser providenciada planilha, por
levantamento e por competência, relativa a retificação, contendo os valores apurados
originariamente, os a serem excluídos e o saldo remanescente, bem como a motivação
que deu ensejo à alteração.
5 Quanto ao pedido da empresa de regularização de erro nas guias de recolhimento da
sua filial 0012-31, por ter tais recolhimentos sido feitos no CNPJ da empresa Via
Engenharia S/A, tomadora de seus serviços, para tanto juntando cópias das guias de
recolhimento que coincidem com os valores apurados pela fiscalização (fls.602/610) e
cópia do protocolo do pedido de averbação (fls. 559 - proc. n° 10166006391/2007-11),
considerando que tal fato constitui uma prejudicial ao julgamento do presente processo
de lançamento fiscal, foi solicitado para ser informado, antecipadamente, pelo órgão
próprio se foi deferido o pleito da requerente no processo em questão, para permitir à
conferência dos valores apurados naquele estabelecimento da empresa pela fiscalização.
6- Por fim, após o cumprimento de todos os itens da diligência requerida, foi solicitado
para ser elaborada planilha demonstrando os valores levantados, os valores a serem
excluídos e o saldo remanescente, por levantamento e por competência, inclusive
elaborando o documento de retificação.
7- Ato contínuo ao cumprimento da diligência, foi solicitado para dar conhecimento da
mesma a notificada, com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, se
for do seu interesse, ou para pagamento, conforme prevê o § 2° do artigo 243 do RPS.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

8- Saliente-se que, preferencialmente, o presente lançamento deverá ser apreciado e
julgado em conjunto com o processo de Auto de Infração DEBCAD n° 37.051.352-5,
devido à estrita relação da matéria a ser apreciada entre os mesmos.
Às fls.86l a 885, em atendimento à diligência requerida, foram juntados aos autos
Informação Fiscal e Relatório Fiscal Complementar, contendo os esclarecimentos
solicitados, e às fls.859 a 864, O Formulário para Cadastramento e Emissão de
Documentos - FORCED, retíficando os valores de SAT lançados nas competências
12/1997, 01/1998, 02/1998, 01/1999, 02/1999, 04/1999, 05/1999, 12/1999, 08/2000,
09/2000 e planilha demonstrativa de valores levantados, valores excluídos e valores
remanescentes, informando, em síntese, o seguinte:
a)- a partir de julho de 1997, o enquadramento do SAT/RAT deve ser único para uma
mesma pessoa jurídica, conforme prevê a legislação previdenciária, e é feito pela
atividade preponderante;
b)- é de responsabilidade da empresa o enquadramento no correspondente grau de risco,
observada a sua atividade econômica preponderante e é feito mensalmente;
c)- foi excluído do levantamento Fol - Folha de pagamento, cobrança diferença de
sat/rat na competência dezembro de 1997 o valor de R$251,84, em janeiro de 1998 o
valor de R$249,55 e em fevereiro de 1998 0 valor de R$363,05, em decorrência da
atividade preponderante. A folha de pagamento da empresa no período de dezembro de
1997 a fevereiro de 1998 era composta por quatro diretores, urna secretária, um gerente
comercial, sendo que este fora admitido em janeiro de 1998;
d)- foi excluído do levantamento RAT » diferença de SAT, cobrança de diferença de
SAT /RAT na competência janeiro de 1999 o valor de R$236,04, em fevereiro de 1999
o valor de R$245,90, em abril de 1999 o valor de R$191,07, em maio de 1999 o valor
de R$190,09, em dezembro de 1999 o valor de R$42,25, em agosto de 2000 0 valor
R$24,08, e em dezembro de 2000 o valor de R$2,00, porque a empresa calculava a guia
de recolhimento de algumas filiais no CNPJ da matriz no período fiscalizado e recolhia
3% sobre o salário de contribuição das filiais.
Às fls. 889/890, consta que foi encaminhado ao contribuinte cópia do Relatório Fiscal
Complementar, tendo tomado ciência em 13/08/2008 e que o mesmo não se manifestou.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 906):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/10/2005
ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO GRAU DE RISCO PARA CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA SAT/ RAT.
O enquadramento de empresa no grau de risco leve, médio ou grave, deve levar em
consideração a atividade econômica preponderante da empresa e não a de cada
estabelecimento, conforme dispõe a legislação previdenciária.
DECADÊNCIA
A decadência das contribuições previdenciárias deve-se operar em cinco anos, nos
termos do Código Tributário Nacional, em decorrência da Súmula Vinculante n° 08 do
Supremo Tribunal Federal.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião da
extinção do crédito tributário, nas modalidades previstas no artigo 156 do CTN ou na
fase de execução fiscal da divida.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos o seguinte trecho:
(...)
Portanto, face às decisões proferidas no processo n° 10166.00639l/2007-11, (cópia às
fls.89l/892, destes autos), o crédito apurado pela fiscalização relativo ao
estabelecimento n° 02.229.411/0012-31, deve-ser retificado, para excluir os valores
lançados nas competências 08/2002, 09/2002, 10/2002,l l/2002,12/2002,13/2002,
01/2003 e 02/2003.
(...)
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 944/954, alegando em síntese: que para a matriz administrativa da empresa o
enquadramento para pagamento do SAT/RAT no período autuado deveria ser o de grau leve.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do enquadramento para fins de aplicação da Alíquota SAT/RAT
A recorrente alega que o enquadramento da matriz administrativa da empresa
deveria ser o grau leve e, portanto estaria correto o seu enquadramento e pagamento do
SAT/RAT sob uma alíquota de 1% (um por cento), tendo em vista que, naquele estabelecimento
as atividades eram tipicamente administrativas, conforme constou de trecho do relatório extraído
da decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:
c)- foi excluído do levantamento Fol - Folha de pagamento, cobrança diferença de
sat/rat na competência dezembro de 1997 o valor de R$251,84, em janeiro de 1998 o
valor de R$249,55 e em fevereiro de 1998 o valor de R$363,05, em decorrência da
atividade preponderante. A folha de pagamento da empresa no período de dezembro de
1997 a fevereiro de 1998 era composta por quatro diretores, urna secretária, um gerente
comercial, sendo que este fora admitido em janeiro de 1998;
Da documentação juntada aos presentes autos, extraímos:
Cartão CNPJ da Matriz em que consta que a atividade (CNAE) sedes empresas,
unid. Administ. Locais (fl. 608):
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

Fls. 693/853 – planilha indicativa de segurados por CNPJ
Fls. 874/877 – planilha demonstrativa de valores levantados, valores excluídos e
valores remanescentes.
A recorrente alega, nos termos da legislação e da jurisprudência que o
enquadramento do estabelecimento matriz estaria correto. A seguir, transcrevemos a legislação
que rege a matéria:
Lei n° 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...).
Decreto no 3.048/99:
Art. 202. ...
(...)
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6° Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.(Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Como se verifica da legislação, o enquadramento nos correspondentes graus de
risco para fins de recolhimento da contribuição ao SAT/RAT é de responsabilidade da empresa e
deve ser feito mensamente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, ou seja,
aquela que concentra o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
levando-se em consideração a empresa como um todo (matriz e filiais).
Entretanto, tal entendimento estava em dissonância com o entendimento pacífico
nesse sentido, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que já tinha esposado seu
entendimento por meio da Súmula n° 351:
STJ 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. (grifou-se)
De acordo com este entendimento, o enquadramento deve ser feito a partir de
cada estabelecimento com CNPJ próprio e não em toda a empresa como um todo. Significa
dizer que estabelecimentos que concentram atividades distintas podem ter alíquotas da
contribuição ao SAT/RAT também distintas.
Neste sentido, a Instrução Normativa RFB n° 1.453 de 24 de fevereiro de 2014,
que passou a disciplinar sobre o enquadramento para fins de Seguro Acidente do Trabalho, nos
seguintes termos:
- empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á na
respectiva atividade;
- empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
- empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica
deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ, exceto
com relação às obras de construção civil.
Atualmente, este entendimento, passou a constar do Parecer n° 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11 e foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011, abaixo
reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120
/2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002732/2008-04

da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.” (negritamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15),
é vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10522/2002.
Desse modo, embora a legislação previdenciária, à época do lançamento, se
baseasse na atividade preponderante da empresa como um todo para fins de enquadramento no
grau de risco, desde 11/06/2008 já vigia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
consolidado no enunciado de no 351, acima reproduzido, encampado pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, e atualmente, nos termos da já mencionada IN-RFB 1453/2014, a
apuração da atividade preponderante deve se dar por estabelecimento individualizado pelo seu
CNPJ.
Sendo assim, deve ser cancelada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n°
37.051.353-3, quanto ao reenquadramento da alíquota SAT/RAT.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento, para
cancelar a parte do auto quanto ao reenquadramento da alíquota do SAT/RAT para o
estabelecimento matriz (CNPJ n° 02.229.411/0001-89).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital